Tribunal: TJES
Processo: 0002645-37.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002645-37.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON ALTOE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE EXPLOSIVOS. ART. 16, §1º, III, DA LEI 10.826/03. NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COERENTES E CONFISSÃO. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Nilson Altoé contra sentença que o condenou, como incurso no art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de multa, em razão da posse e armazenamento de material explosivo sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por deficiência técnica do advogado anteriormente constituído;

(ii) saber se há ausência de provas para sustentar a condenação;
(iii) saber se é aplicável a atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, diante do encerramento da atividade empresarial pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica não se sustenta, ausente a demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

4. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas por documentos oficiais e testemunhos coesos, incluindo confissão do próprio réu.

5. Os depoimentos de policiais e testemunhas presenciais são válidos e harmônicos com os demais elementos probatórios.

6. A alegação de arrependimento e encerramento das atividades após a fiscalização não justifica o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP, tampouco há margem para redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A deficiência da defesa técnica somente configura nulidade processual penal quando demonstrado prejuízo concreto à parte.

Testemunhos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório são válidos e suficientes para embasar condenação, quando harmônicos com demais provas.

A atenuante inominada prevista no art. 66 do CP exige demonstração de arrependimento relevante e voluntário, não configurado por conduta adotada após a ação estatal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIII;

CPP, art. 563; CP, art. 66; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, III.

Súmula 523 do STF; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 354.004/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06/12/2016, DJe 13/12/2016.

STJ, AgRg no AREsp 1.839.294/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

TJES, APCr 0006152-96.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 15/03/2023, DJES 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002645-37.2016.8.08.0002

AP
ELAN
TE:
NILSON ALTOÉ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
NILSON ALTOÉ
, em razão do inconformismo com os termos da
s
entença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória e o condenou nas iras do artigo 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe o cumprimento de pena fixada em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de mu
lta.

A Defesa apresentou razões, nas quais almeja
a
declaração de nulidade processual devido ao cerceamento de Defesa pela deficiência de defesa técnica. No mérito, almeja sua absolvição, sob o argumento da ausência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante inominada referente ao encerramento da atividade de exploração.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Da Preliminar - Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Suscita o Recorrente, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade processual, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão da suposta atuação deficiente do patrono anteriormente constituído. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Explico.

É cediço que, para o reconhecimento de qualquer nulidade processual no âmbito penal, é indispensável a comprovação do efetivo prejuízo, em estrita observância ao princípio do "pas de nullité sans grief", insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal.

No entanto, no presente caso, verifica-se que a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório em decorrência da atuação do defensor anteriormente constituído.

A peça de resposta à acusação foi apresentada por advogado devidamente habilitado e constituído pelo próprio réu. A mera sucumbência na estratégia defensiva ou a ausência de requerimento de diligências ou arrolamento de testemunhas, por si só, não configuram deficiência técnica apta a ensejar a nulidade. Tais atos são facultativos e inerentes à estratégia que o profissional à época julgou mais adequada, considerando o contexto probatório e os desdobramentos da instrução processual.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a deficiência da defesa técnica somente anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que não ocorreu na hipótese. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (Súmula 523 do STF).

Nesse sentido:

STJ, HC 354.004/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016:
"Conforme Súmula 523 do STF, a deficiência da defesa só anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu. No caso dos autos, a mera alegação de que o patrono não arrolou testemunhas e não apresentou a tese defensiva que seria ideal, por si só, não configura o prejuízo alegado, uma vez que o réu foi assistido por advogado durante todo o processo."

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto e irrefutável, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

Da Pretensão Absolutória por Insuficiência de Provas

A pretensão absolutória do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas, também não merece acolhimento. Explico.

O conjunto probatório coligido aos autos é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório, na medida em que a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim unificado de; auto de infração; termo de apreensão; auto de apreensão; auto de constatação de material explosivo; e relatório final de inquérito, que atestam a existência e a apreensão de grande quantidade de material explosivo, armazenado de forma irregular e sem a devida autorização.

Quanto à
autoria
, esta restou fartamente demonstrada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos.

As declarações das testemunhas PCES Claudio Bastos Saade (fl. 18), SGT Wladimir Augusto Pereira (fl. 20) e Manoel Costa de Oliveira (fl. 21), ratificadas em juízo, são uníssonas e coerentes em apontar o apelante NILSON ALTOÉ como proprietário da empresa GranBrasil, responsável pela exploração clandestina de rochas ornamentais e, consequentemente, pela guarda e armazenamento dos materiais explosivos.

E, ainda, o Sargento Wladimir Augusto Pereira (fl. 162) foi enfático ao afirmar que o acusado confessou na delegacia que os materiais lhe pertenciam e que não possuía autorização do Exército para adquirir, armazenar ou utilizar os explosivos. Corroborando tal assertiva, Manoel Costa de Oliveira (fl. 163), ex-funcionário da empresa, confirmou que Nilson Altoé era o responsável por fornecer os equipamentos e materiais, inclusive transportando os explosivos até o local e os recolhendo após as explosões.

É importante ressaltar que os depoimentos de policiais e agentes públicos, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem plena validade e são aptos a embasar o decreto condenatório. A idoneidade de seus testemunhos somente é afastada mediante a demonstração de má-fé, suspeição ou interesse direto na incriminação do réu, o que não se verifica no presente caso.

Nesse diapasão, a jurisprudência é pacífica:

STJ, AgRg no AREsp 1.839.294/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
:
"O depoimento dos policiais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios."

TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023:
"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese."

Diante da contundência das provas produzidas, que demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, a versão do apelante de negativa de envolvimento mostra-se isolada e inverossímil, em total descompasso com a realidade fática delineada nos autos. Sendo assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Da Atenuante Inominada (Art. 66 do Código Penal)

Subsidiariamente, o apelante postula o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, sob o argumento de que teria encerrado a exploração da área e, desde então, dedicado-se apenas ao ramo de serraria, demonstrando arrependimento. Contudo, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, que permite a redução da pena em razão de "circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei", exige a demonstração concreta e objetiva de uma postura ativa do agente que evidencie arrependimento genuíno, colaboração efetiva com a justiça ou reparação do dano, que não se confunda com mera inércia ou com conduta adotada em resposta à intervenção estatal.

No caso em tela, o suposto encerramento das atividades de exploração se deu após a fiscalização do Exército e a consequente responsabilização penal. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que tal atitude foi voluntária, espontânea e desvinculada da ação punitiva do Estado. Ao contrário, a conduta do apelante, ao manter e transportar explosivos de forma clandestina e irregular, demonstra total descaso com a segurança e com a legislação vigente.

O "arrependimento" alegado pela defesa não se reveste de relevância jurídica suficiente para justificar o abrandamento da pena. A atenuante inominada não pode ser utilizada para premiar uma conduta que se apresenta como mera reação à atuação fiscalizatória e repressiva do Estado, e não como uma iniciativa própria de correção ou reparação.

Ademais, ainda que a circunstância fosse considerada relevante, cumpre ressaltar que a pena-base já foi fixada no mínimo legal. Em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

Súmula 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o pleito de reconhecimento da atenuante inominada não prospera.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.